Tribunal: TJMT
Processo: 1011281-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011281-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DE MATOS - CPF: 207.388.541-15 (AGRAVANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), RUBNEY CANO DE BRITO - CPF: 389.970.882-20 (AGRAVADO), RUBNEY CANO DE BRITO - CPF: 389.970.882-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO PELO JUIZ SINGULAR – AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1.o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com o art. 919, § 1.o do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Esses requisitos são cumulativos, sendo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido.

No caso dos autos, o Agravante não demonstrou de forma inequívoca que quitou a obrigação, fato que afasta a probabilidade do direito alegado. Do mesmo modo, não demonstrou o
periculum in mora,
não bastando o mero temor, sendo necessário demonstrar o perigo de dano concreto.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ PEDRO DE MATOS
em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos
Embargos à Execução
n.o 1055594-75.2020.8.11.0041 indeferiu o pedido de efeito suspensivo da Ação Executiva n.o 1024370-22.2020.8.11.0041 movida por
RUDNEY CANO DE BRITO
.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a dívida oriunda do contrato de honorários já está quitada, inclusive por valor maior que o contratado.

Esclarece que “
é pessoa pobre e sem renda, assim o prosseguimento da execução causar-lhe-á estado de miserabilidade
”.

Sustenta que estão devidamente preenchidos os requisitos legais para agregar efeito suspensivo aos embargos à execução, além de plenamente garantido o juízo.

Sob esses argumentos, pugnou pela tutela antecipada recursal para suspender a execução até o julgamento dos embargos à execução e, no mérito, requestou pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão
a quo.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 92672450).

Contrarrazões no ID. 95103492.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, oriunda de Contrato de Honorários Advocatícios, ajuizada por
Rubney Cano de Brito
em face de
José Pedro de Matos.

No contrato de honorários advocatícios ficou acordada a remuneração de R$ 200.000,00, (duzentos mil reais). O montante seria quitado da seguinte forma: a) entrega de veículo de propriedade do Executado, no valor correspondente à quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); b) e o valor residual de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago até 14/12/2019.

O exequente informou que, por se tratar de veículo financiado, foi estipulado que o Executado deveria quitar as parcelas do financiamento até 07/2019.

Ressaltou que o Executado promoveu a entrega do veículo. Todavia, não honrou as parcelas vincendas do financiamento, causando prejuízo ao Exequente, haja vista que este teve que assumir as parcelas perante a instituição bancária, bem como pagar os impostos incidentes sobre o bem (ID. 95112951).

Asseverou, ainda, que o Executado não adimpliu o valor residual do contrato (R$ 50.000,00).

Com intuito de corroborar suas alegações, o Exequente juntou os cheques devolvidos e não compensados (ID. 32847746 – ação executiva).

Ao tomar conhecimento do feito executivo, o Executado opôs Embargos à Execução.

Na Exordial, o Embargante/Agravante asseverou que já quitou a dívida proveniente do Contrato de Honorários Advocatícios, inclusive, afirma que o valor pago excedeu ao total pactuado.

Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo aos Embargos, o qual foi indeferido pelo Juiz da causa, ao argumento de que não foram demonstrados os requisitos necessários.

Essa decisão ensejou a interposição do vertente recurso. Da leitura das razões recursais, colhe-se que o Agravante
José Pedro de Matos
requer a reforma do
decisum
, a fim de que seja suspensa a Ação Executiva até o julgamento dos Embargos manejados.

Como é cediço, o artigo 919,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos do Executado não têm efeito suspensivo.

A regra busca dar maior celeridade à execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantindo meios mais efetivos para satisfação do credor que suporta os efeitos da inadimplência.

Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere o § 1.o, do art. 919 CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Importante frisar que para sobrestar os efeitos da ação executiva,
ab initio
, é necessária a presença dos dois elementos simultâneos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, não ficou demonstrado de forma inequívoca que o Agravante quitou a obrigação conforme pactuado no contrato, isso porque há nos autos elementos que evidenciam a inadimplência do Agravante, o que, por si só, já afasta a probabilidade do direito alegado pelo Recorrente.

Com efeito, depreende-se do Contrato de Honorários Advocatícios entabulado entre as partes que “
o contratante (Agravante) se compromete a entregar o veículo objeto desse contrato para o contratado (Agravado) no dia 14/12/2018 (...)
livre de qualquer ônus ou encargo
, e se responsabiliza por qualquer dívida e encargo que houver anterior a assinatura deste, tais como multa, IPVA, licenciamento, alienação, ação judicial (...)”.

Todavia, colhe-se dos autos que, as parcelas do financiamento do veículo foram assumidas e adimplidas pelo Agravado/Exequente, conforme comprovantes anexos (ID. 95112951).

Outrossim, as cópias dos cheques devolvidos corroboram as alegações do Agravado e, por ora, confirmam a inadimplência.

Oportuno ressaltar que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não estão evidenciados na espécie, haja vista que a alegação de que “
eventual prosseguimento da execução resultará em grave dano de difícil e incerta reparação, que causará mais prejuízos na vida do Agravante
” não é suficiente para configurar o
periculum in mora
, devendo o temor de lesão ao direito alegado ser evidente, concreto.

Ainda nesse contexto, importante salientar que eventual prejuízo que o Agravante/Embargante venha a sofrer poderá ser recomposto no futuro, caso seja vencedor dos Embargos opostos.

Não é exagero repetir que, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1.o, CPC).

Esses requisitos são
cumulativos
; a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido.

Nessa esquadra processual, depreende-se que a suspensividade pleiteada não merece guarida, pois ausentes os requisitos exigidos na Lei Processual Civil.

Nesse sentido, segue jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. “O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. (AgInt no REsp 1651168/MT). Ausentes os requisitos, inviável a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.”
(TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1004991-58.2019.8.11.0000. Des. Rubens dDe Oliveira Santos Filho. Julgado em 12/06/2019. Publicado em 14/06/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. 1 - O Código de Processo Civil é aplicável subsidiariamente à Lei 6.830/1980 (conforme reconhecido em seu art. 1o). 2 - Os embargos do devedor, em regra, não são dotados de efeito suspensivo; excepcionalmen­te, todavia, é dado ao Julgador sustar o andamento da execução, em razão da resistência oferecida pelo devedor, desde que, garantido o juízo, mostre-se provável o direito postulado e que fique comprovado o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente do regular anda­mento da execução. Inteligência da regra do artigo 919, § 1o, do CPC. 3 - Não comprovada a garantia da execução mediante depósito integral, e não demonstrado os requisitos do fumus boni juris e periculum in mora a ensejar a excepcional concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, impõe-se a manutenção da decisão agravada. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO. Agravo de Instrumento 04751585520188090000. Relator Amaral Wilson De Oliveira. Julgado em 20/05/2019. Publicado em 20/05/2019).

Assim, conclui-se que não estão presentes os requisitos exigidos no art. 919, §1.o do CPC, o que torna prematura qualquer providência de caráter antecipatório para fins de efeito suspensivo à Ação Executiva, nos moldes pleiteados pelo Agravante.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021